Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737581-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: IRACEMA CARVALHO DE AGUIAR, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Despacho 1. Processo sobrestado até o julgamento do IRDR no 15. 2. Os agravantes pediram a revogação da suspensão e o prosseguimento do feito. 3. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se os agravados para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao pedido de ID no 24690501. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO